Tribunal: TJMT
Processo: 1023531-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023531-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES COENE DE BRITO - CPF: 027.021.651-09 (AGRAVANTE), LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.622.943/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA -

OBSTAR

COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

Ademais, o
pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES COENE DE BRITO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização em Danos Morais nº 1021626-30.2023.8.11.0015
ajuizada em face de
LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA,
que indeferiu o pedido liminar de: a) exclusão de seu nome do cadastro imobiliário da Prefeitura; b) suspender, de imediato, do processo de Execução Fiscal nº 1009566-25.2023.8.11.0015, bem como a inscrição do seu nome de dívida ativa; c) abster-se de efetivar cobranças à requerente, em relação aos débitos tributários que constam no cadastro imobiliário.

Sustenta que ajuizou a presente ação movida em face da agravada, onde pleiteia a devida devolução dos valores pagos em decorrência da rescisão contratual, vez que houve locupletamento indevido perpetrado pela agravada ao terem efetuado o distrato de forma totalmente abusiva.

Aduz que a agravante foi surpreendida com uma intimação judicial em junho/2023 por débitos indevidos em seu nome, pertinentes ao IPTU do imóvel relativo aos anos de 2018, 2019 e 2020 cujos valores foram retidos pela requerida, conforme comprova o distrato, dessa forma, o pagamento do IPTU é de responsabilidade da parte agravada.

Narra que a agravante está enfrentando severas consequências desagradáveis e constrangimentos ilegais, frente à negativação indevida e a ação de execução fiscal movida pela Prefeitura.

Relata que o perigo de dano à agravante está reluzente, haja vista as restrições/dificuldades decorrentes de anotações em dívida ativa e órgãos de proteção ao crédito; os seus direitos como consumidora que estão totalmente restritos, impedindo assim a obtenção de bens a crédito e; ainda, podendo, a qualquer tempo, sofrer bloqueios judiciais em razão da ação de execução fiscal.

Alega que inexiste risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso não saia a agravante vencedora na demanda, a parte agravada poderá efetuar tal cobrança de seus eventuais créditos e, caso necessário, reinserir o nome da agravante nos cadastros restritivos.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso para retirar o nome da agravante do cadastro imobiliário da Prefeitura, conforme inscrição sob o nº 01.162.029.023.000, bem como suspender, de imediato, o processo de Execução Fiscal nº 1009566-25.2023.8.11.0015 e a inscrição do nome da agravante no cadastro de dívida ativa em relação à suposta dívida. Ainda, abster-se a parte agravada de efetivar cobranças em relação aos débitos tributários que constam no cadastro imobiliário sob o nº 01.162.029.023.000, enquanto a lide perdurar, sob pena de multa.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID nº 184651692.

Sem contraminuta.

Sem informações.

A agravante opôs embargos de declaração no ID nº 186085174.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES COENE DE BRITO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais nº 1021626-30.2023.8.11.0015
em face de
LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
, alegando, em síntese, ter celebrado contrato de promessa de compra e venda em 06/11/2017 para aquisição de 1 lote residencial no loteamento “Belvedere Residencial”, na cidade de Sinop/MT.

Aduziu que o valor acertado foi de R$ 73.902,60 (setenta e três mil novecentos e dois reais e sessenta centavos), efetuando o pagamento da entrada no valor de R$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais) e R$ 71.427,50 (setenta e um mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), a ser pago em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais de R$ 396,82 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos).

Relatou que devido a problemas financeiros, firmou aditivo em 17/10/2018 e posteriormente rescisão contratual em 12/01/2020.

Narrou que ao rescindir o contrato, a requerida apresentou termos de distrato abusivo, propondo o pagamento do valor ínfimo de R$ 123,50 (cento e vinte e três reais e cinquenta centavos), correspondendo a 2,1% do valor pago que totalizou R$ 5.909,02 (cinco mil novecentos e nove reais e dois centavos).

Sustentou que além de não ter recebido a devolução correta do valor pago, foi surpreendida com a intimação judicial em 06/2023 por débitos pertinentes ao IPTU do imóvel.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada: a) a exclusão de seu nome do cadastro imobiliário da Prefeitura; b) a suspensão, de imediato, do processo de Execução Fiscal nº 1009566-25.2023.811.0015, bem como a inscrição do seu nome do cadastro de dívida ativa até ulterior decisão do juiz; c) abster de efetivar cobranças à requerente, em relação aos débitos tributários que constam no cadastro imobiliário.

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Dr. Jacob Sauer indeferiu o pedido liminar, conforme relatado.

Contra a referida decisão, a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

Isto porque, conforme alegado, os débitos pertinentes ao ITPU do imóvel se referem ao ano de 2018, 2019 e 2020 (ID nº 127072153), ao passo que a rescisão contratual se deu no ano de 2020 (ID nº 127072143), portanto,
a priori
, os débitos não são indevidos. Vejamos:

Além disso, a rescisão do contrato ocorreu em 01/12/2020 e ação ajuizada tão somente em 24/08/2023, portanto, após 3 anos, o que não se revela urgente, haja vista o transcurso do referido tempo, como destacou o juiz singular, portanto, ausente o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.

Assim, se a parte agravante não demonstrou suficientemente a verossimilhança em suas alegações, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE TROCA DE CONJUNTO DE ELEVADORES E TODOS OS REPAROS NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário se averiguar a origem dos defeitos apresentados nos elevadores e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da agravada esses supostos vícios, não se faz presente a probabilidade do direito pleiteado. Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2014. Se a parte agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.-

(TJ-MT 10091861820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Cediço que o recurso de Agravo de Instrumento não se presta a resolver questões meritórias. O pedido realizado pela parte Agravante, em tutela antecipada, se confunde com o mérito da ação principal, que deve ser examinado em sede de cognição exauriente, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso.

(TJ-MG - AI: 10000210742276001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração acostado no ID nº 186085174.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023